Tribunal: TJSP
Processo: 2227071-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227071-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) E
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2227071-61.2020.8.26.0000 São Paulo 5a VC Central VOTO 77337
Agte: Vanderlei Ferreira de Lima.
Agdo: Banco do Brasil S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
MANTEVE
A
PENHORA
SOBRE BEM IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO
TRAZIDA
AOS
AUTOS
QUE
NÃO
PERMITE A CONCLUSÃO DE QUE O BEM CONSTRITO
SEJA USADO COMO RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE.
IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO.
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA agrava de
instrumento da respeitável decisão de fls. 106 (a.p.), que nos autos
do cumprimento de sentença que lhe move BANCO DO BRASIL
S.A. manteve a penhora sobre o imóvel localizado na Rua Fernandes
Moreira no 811, Chácara Santo Antonio, Santo Amaro, entendendo
não estarem preenchidos os requisitos para configuração de bem de
família (Lei no 8.009/1990).
O agravante sustenta ter comprovado que o imóvel é
de sua propriedade e que em outros autos (execução no 1046042-
91.2017.8.26.0100) o imóvel foi caracterizado como bem de família;
que mantém moradia no local e que não detém outro imóvel para tal
finalidade.
Foi deferida a tutela de urgência apenas para
conceder efeito suspensivo à respeitável decisão até o julgamento
pelo Colegiado.
Contraminuta à fls. 54/56.
É o relatório.
No presente caso, a impenhorabilidade do bem
imóvel
não
pode
ser
reconhecida. Não há no instrumento
adminículos probatórios suficientes para demonstrar que o imóvel
penhorado serve de morada ao devedor e sua família. A simples
juntada de contas, por si só, não basta (cf. fls. 9/11). Era necessário
que fosse trazida aos autos a declaração de imposto de renda, bem
como outros documentos que realmente demonstrassem que esse
imóvel serve de residência. Anote-se que o agravante não foi citado
no endereço que informa ser sua residência. Vale lembrar também
que a procuração juntada nos autos principais indica outro endereço
como domicílio do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, não custa relembrar que a
moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva
geral, segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a
la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe;
o, expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la
carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma
que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que
sea su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria
General de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT,
2000, nota 159, p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em
última análise, do efeito jurídico que cada parte pretende obter de
determinados fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos
dos quais depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui
Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”,
Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salienta que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afronta o que
dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. (cf., Pacífico, ob. cit., p.
130), visto que tais dispositivos consagram regras gerais, que devem
admitir as exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação
algum dos litigantes reclama (cf. cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976., p. 38).
Assim, como não é possível que incida a presunção
de que o bem esteja enquadrado na exceção à regra de que o
patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Era necessário
que houvesse produção de prova a respeito e o agravante não se
desincumbiu deste ônus.
Então, a conclusão que se impõe é a de que não
pode ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sob constrição.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18910
Agravo de Instrumento no 2227071-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vanderlei Ferreira de Lima
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 18.910
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
dava provimento ao recurso.
Trata-se de penhora decorrente de cumprimento de
sentença que constituiu título judicial em ação monitória, originado de
contrato de abertura de crédito em conta corrente para capital de giro.
A documentação não contestada e inserta à fls. 9/11
referem-se à contas de consumo, Claro-Net junho de 2020 fls. 10 e de
energia elétrica, com vencimento para 17.9.2020 a evidenciar a utilização
do imóvel para moradia.
Ante o exposto e à falta de outros elementos nos autos
meu voto dava provimento ao recurso para determinar o levantamento da
constrição sobre o bem imóvel em tela.
É como votava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
134CED95
4
5
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
137560A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227071-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.